Tribunal: CARF
Processo: 37342.000303/2005-84
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-11-04

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
37342.000303/2005-84
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-007.408 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
5 de outubro de 2020
Recorrente
MUN.MARABA CAMARA MUNICIPAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2001 a 31/10/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. ARTIGO 33 DO DECRETO No
70.235 DE 1972. RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO.
O recurso voluntário deve ser apresentado no prazo de 30 (trinta) dias contados
da ciência da decisão. Eventual recurso formalizado em inobservância ao prazo
legal deve ser tido por intempestivo, do que resulta o seu não conhecimento e o
caráter de definitividade da decisão proferida pelo Julgador de primeira
instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 158/161) interposto contra decisão notificação
no 12.401.4/0064 de 2/3/2007 da Seção do Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita
Previdenciária em Belém de fls. 132/135, que julgou o lançamento procedente em parte,
mantendo parcialmente o crédito tributário formalizado na NFLD – Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito – DEBCAD no 35.813.374-2, consolidado em 12/4/2005, no montante de
R$ 95.432,64, já incluídos multa e juros (fls. 2/77), acompanhado do Relatório Fiscal (fls.
82/86), relativo às contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre a remuneração
dos segurados empregados correspondentes à parte da empresa e ao financiamento dos
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 37342.000303/2005-84
Fl. 176
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-007.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37342.000303/2005-84

benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrentes
dos riscos ambientais do trabalho (GILRAT), referente às competências 7/2001, l0/2001 a
12/2001, 1/2002, 3/2002 a 10/2004, declaradas em GFIP.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante na decisão notificação-recorrida (fls. 132/133):
1. Trata-se de Notificação Fiscal de Lançamento de Débito — NFLD lançada pela
fiscalização contra o órgão público acima identificado, referentemente às contribuições
por ele devidas à Seguridade Social, nas rubricas: Juros s/recolhi., Segurados, Empresa
e SAT/RAT (financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência
de incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho), totalizando o
valor de R$ 95.432,64 (noventa e cinco mil, quatrocentos e trinta e dois reais e sessenta
e quatro centavos), consolidado em 12/04/2005 e correspondente ao período de 07/2001
a 10/2004.
2. Objetivando a transparência da fiscalização e possibilitando a ampla defesa do
município, foram elaborados relatórios de fatos geradores distintos para cada uma das
situações detectadas pelo Auditor Fiscal, nos quais verifica-se a discriminação clara e
precisa dos fatos geradores e dos valores apurados no lançamento "in casu". Assim, o
lançamento possui os seguintes levantamentos explicitados de acordo com o Relatório
Fiscal de fls. 81/89 e Relatórios de Lançamentos constantes de fls. 27/43:
2.1 DAL — DIFERENÇA DE AC. LEGAIS: foi constatado que o Município efetuou
recolhimentos em atraso, resultando diferenças de acréscimos legais (juros moratórios)
a recolher, no período 10/2001 a 09/2004;
2.2 GFP — FOLHA PAGTO DECLARADA GFIP: período 07/2001 a 10/2004,
refere-se às remunerações pagas e/ou devidas dos funcionários comissionados em cada
competência, bem como os descontos para a previdência social, declarados em Guia de
Recolhimento do fundo de Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP;
2.3 EXF — REMUNERAÇÃO EXTRA - FOLHA: período 07/2001 a 10/2004, diz
respeito às remunerações pagas e/ou devidas aos funcionários comissionados, pagos
extra-folha, excluídos os servidores efetivos (considerando que o Município de Marabá
possui Regime Próprio de Previdência). Apesar dessas remunerações não terem sido
informadas na folha de pagamento, elas foram declaradas em sua grande maioria na
GFIP.
3. Conforme o Relatório Fiscal de fls. 81/89, o Município de Marabá instituiu, por meio
da Lei Municipal n° 13. 907/1996, Regime Próprio de Previdência Social (garantindo
aposentadoria e pensão), estabelecendo como beneficiários de seu regime, os servidores
titulares de cargo efetivo dos órgãos dos poderes Executivo e Legislativo.
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado do lançamento em 18/6/2005, conforme despacho
de fl. 125 e apresentou sua impugnação em 30/6/2005 (fls. 117/118), com os seguintes
argumentos consoante resumo na decisão-notificação (fl. 133):
Às fls. 116/117, a empresa notificada apresenta impugnação ao débito constante da
NFLD em epígrafe, requerendo o regular processamento da defesa, para ao final
desconsiderar o débito tributário, em razão dos recolhimentos comprovados nas
respectivas GPS's, posto que os recolhimentos foram efetuados e que no máximo
poderia ocorrer a compensação dos créditos pretendidos.
Da Decisão da Primeira Instância

A Seção do Contencioso Administrativo da Delegacia da Receita Previdenciária
em Belém, na decisão notificação no 12.401.4/0064 de 2/3/2007 (fls. 132/135), julgou o
Fl. 177
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-007.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37342.000303/2005-84

lançamento procedente em parte, efetuando a retificação do lançamento, mais especificamente
do levantamento GFP — FOLHA PAGTO DECLARADA GFIP, na competência 10/2004, em
virtude do abatimento do crédito de R$ 6.445,90, na rubrica empresa, ficando inalterados os
demais lançamentos, remanescendo do lançamento o valor do crédito tributário de R$ 88.496,20,
sendo R$ 69.903,16 de contribuição e R$ 18.593,04 de juros (fl. 149), conforme ementa abaixo
reproduzida (fl. 132):
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
GUIA
NÃO
ABATIDA
DO
LANÇAMENTO.
A verificação de elementos capazes de alterar a base de cálculo do lançamento do
crédito previdenciário, obriga a Administração Pública a promover sua retificação.
LANÇAMENTO PROCEDENTE EM PARTE.
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 24/9/2007 (AR de fl.
154) e interpôs recurso voluntário em 17/4/2008 (fls. 158/161), no mérito com os mesmos
argumentos da impugnação, alegando em síntese, a inconstitucionalidade da contribuição
previdenciária prevista da alínea “j” do inciso I do artigo 12 da Lei no 8.212 de 1991, inserida
pela Lei Ordinária Federal no 10.887 de 2004, declarando-se inexistente qualquer relação jurídica
entre o Município de Marabá-Câmara Municipal e o INSS decorrente do pagamento feito por ele
a seus Vereadores e, por conseguinte, a condenação do INSS à devolução dos montantes
indevidamente recolhidos, bem como os que venham a ser pagos.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
Examinando os pressupostos de admissibilidade do presente recurso voluntário,
verifica-se que sua apresentação se deu intempestivamente, razão pela qual não deve ser
conhecido.
No que diz respeito à admissibilidade do recurso voluntário, assim dispõe o
Decreto n° 70.235 de 1972:
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito suspensivo,
dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
(...)
Art. 35. O recurso, mesmo perempto, será encaminhado ao órgão de segunda instância,
que julgará a perempção.
(...)
Art. 42. São definitivas as decisões:
I - de primeira instância esgotado o prazo para recurso voluntário sem que este tenha
sido interposto;
II - de segunda instância de que não caiba recurso ou, se cabível, quando decorrido o
prazo sem sua interposição;
III - de instância especial.
Fl. 178
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-007.408 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 37342.000303/2005-84

Parágrafo único. Serão também definitivas as decisões de primeira instância na parte
que não for objeto de recurso voluntário ou não estiver sujeita a recurso de ofício.
Na hipótese dos autos, a intimação da decisão de primeira instância ocorreu por
via postal em 24/9/2007 (AR de fl. 154) de modo que o prazo a que alude o artigo 33 do Decreto
no 70.235 de 1972 começou a fluir em 25/9/2007 (terça-feira), findando-se em 24/10/2007
(quarta-feira). Todavia, considerando que o presente recurso voluntário apenas veio a ser
protocolado em 17/4/2008 (quinta-feira), é de se concluir pela sua intempestividade.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, voto por não conhecer
do recurso voluntário, em razão de sua intempestividade, atribuindo-se caráter de definitividade
no âmbito administrativo às conclusões do julgador de 1a instância.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital